Tribunal: TJMT
Processo: 1018962-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga o agravante ANTONIO JOAO ALVES DE ARRUDA FILHO decisão de primeiro grau de jurisdição que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão PJe no 1032659-07.2021.8.11.0041, em trâmite perante a Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, movida em seu desfavor por BANCO ITAUCARD S.A. que deferiu a liminar requerida e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.
Alega o agravante a ausência de constituição em mora, uma vez que a notificação encartada nos autos não tem qualquer validade, pois, apesar de ter sido enviada no endereço do contrato, a correspondência foi devolvida com a seguinte situação, “NÃO PROCURADO”, bem ainda a incidência da Sumula no. 72 do STJ, na espécie. Anota o não preenchimento dos requisitos do Art. 2o, §§ 2 e 3o da Lei 911/69, postula pela concessão de efeito suspensivo ao recurso com a restituição do bem ao Agravante.
Breve relato.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Com efeito, é entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título. Assim, para a validade do ato de caracterização da mora, basta a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. O SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL NÃO AFASTA A MORA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "o deferimento do pedido de manutenção na posse do bem exige que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como que deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea" (AgRg no AREsp n. 537.458/MS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 1/10/2014). 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente. Precedentes. 3. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou que ouve envio de notificação para a residência do devedor para constituí-lo em mora, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (Processo AgRg no AREsp 772079 / MS - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0223257-2 - Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 27/10/2015)
No presente caso, pelos documentos acostados ao agravo, a comprovação da mora do devedor não restou demonstrada. Embora a notificação tenha sido enviada para o endereço constante do contrato, das cópias acostadas ao instrumento, se extrai a tentativa infrutífera de remessa de carta AR, tendo a citada diligência indicado que a não entrega da notificação se deu pelo motivo “não procurado”.
Nesta hipótese, a notificação foi encaminhada pelo agravante para o endereço que consta do contrato, mas pela informação do motivo de devolução ‘não procurado’ conclui-se que sequer foi tentada a entrega da notificação no endereço do agravado ao próprio ou a terceiros. Caberia ao credor demonstrar que empreendeu a necessária diligência para fazer com que a notificação fosse entregue no endereço declinado no contrato, o que não se verifica dos autos.
Desse modo, em princípio, a decisão singular não se mostra escorreita, vez que não foi cumprido, pela agravada, o que determina o artigo supracitado.
Com tais considerações, ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada pela agravada, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, com a consequente devolução do bem apreendido, devendo o agravante ficar como fiel depositário até o julgamento do presente recurso.
Comunique-se o magistrado de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -